Tribunal: STF
Processo: RE 1275121
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – MATÉRIA IDÊNTICA – PRECEDENTE – PROVIMENTO.
    1. O Tribunal Superior do Trabalho confirmou o entendimento do Regional quanto à competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de demanda atinente ao direito subjetivo à contratação, considerada a preterição de candidatos aprovados em concurso público. No extraordinário, a recorrente aponta a violação dos artigos 5º, inciso II, 37, inciso IV, 109, inciso I, 114, inciso I, 169, § 1º, inciso I, 173, cabeça e § 1º, inciso II, da Constituição Federal. Sustenta a competência da Justiça Comum para o julgamento do processo, tendo em vista a natureza administrativa da questão em jogo e a inexistência de vínculo de natureza trabalhista. Discorre sobre o regime jurídico das empresas públicas. Alude à ausência de previsão orçamentária para a contratação de novos trabalhadores. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RITO SUMARÍSSIMO. 1. PRELIMNAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 2. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADMISSÃO POR CONCURSO PÚBLICO. FASE PRÉ-CONTRATUAL. COMPETÊNCIA MATERIAL. É competente a Justiça do Trabalho para conhecer e julgar litígios referentes ao período pré-contratual de potencial empregado que presta concurso público para ingresso em entidade estatal regida pelo art. 173, §1º, II, da Constituição e pelo Direito do Trabalho (art. 114, I, CF). 3. ENTIDADE ESTATAL. CONCURSO PÚBLICO. IMPERATIVIDADE DA CONTRATAÇÃO DOS APROVADOS CASO HAJA VAGA, SALVO SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, CONSISTENTEMENTE MOTIVADAS, OBSERVADAS SUA SUPERVENIÊNCIA, IMPREVISIBILIDADE, GRAVIDADE E NECESSIDADE. 4. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OFENSA REFLEXA À CF/88. ÓBICE ESTRITAMENTE PROCESSUAL. DECISÃO DENEGATÓRIA. MANUTENÇÃO. A aprovação em concurso público gera direito subjetivo à nomeação à vaga existente, respeitada a ordem de classificação do candidato aprovado. Tal direito subjetivo afasta a conduta da entidade estatal que traduza preterição direta ou indireta, afastando também a validade da inércia quanto à convocação dos aprovados nas vagas existentes. A decisão de não convocação somente pode ocorrer em situações excepcionais e desde que consistentemente motivadas, fundadas em fatores que se caracterizem, simultaneamente, pela superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade. Não configuradas tais circunstâncias excepcionais e motivadas, porém nítida preferência pela preterição indireta, via terceirização, confere-se procedência ao pleito exordial de nomeação da Reclamante ao cargo para o qual foi aprovada. Desse modo, não há como assegurar o processamento do recurso de revista quando o agravo de instrumento interposto não desconstitui a decisão denegatória. Agravo de instrumento desprovido. 
    A decisão impugnada está em dissonância com o entendimento firmado pelo Pleno no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do recurso extraordinário nº 960.429/RN, relator o ministro Gilmar Mendes. O Tribunal assentou competir à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e e admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. 
    3. Ante o precedente, dou provimento ao extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a competência da Justiça Comum federal para processar e julgar a controvérsia. 
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator